Tribunal: TJSP
Processo: 1002540-90.2022.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Ação declaratória de prescrição c.c. inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo de ambas as partes.

Recurso da parte autora que pleiteia condenação em danos morais e majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Inexistência de negativação ou influência negativa sobre perfil do consumidor, ora autor. Inexistência de

Ementa:
Ação declaratória de prescrição c.c. inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo de ambas as partes.

Recurso da parte autora que pleiteia condenação em danos morais e majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Inexistência de negativação ou influência negativa sobre perfil do consumidor, ora autor. Inexistência de publicidade de informações da referida plataforma. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Danos morais não configurados.

Recurso da parte requerida que objetiva a improcedência da demanda. Enunciado 11 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Oferta de acordo não solicitado que, em última análise, configura cobrança. Prescrição do débito que torna a cobrança ato ilícito. Declaração de inexigibilidade que é de rigor.

Honorários sucumbenciais. Base de fixação corrigida de ofício. Matéria de ordem pública que não implica em decisão extra petita ou reformatio in pejus.

Sentença mantida. Recursos não providos.